Tribunal: STF
Processo: Rcl 53176
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CARGOS EM COMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TEMA 1.010 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ANTE A INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE PROCESSUAL. EXCEPCIONALIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Fernanda Gonçalves de Paula contra decisão proferida nos autos do Agravo Interno nº 5003398-52.2018.8.13.0016, em curso perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por suposta afronta ao que decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.041.210 - Tema 1.010 da sistemática da repercussão geral. 



    Narra a reclamante ter sido aprovada em primeiro lugar em concurso para o cargo de advogado público municipal. Relata que, nada obstante a vacância do respectivo cargo, o Prefeito do Município de Serrania/MG nomeou servidores em comissão para o exercício de funções idênticas à do cargo efetivo para o qual a reclamante foi aprovada. Informa ter, em razão desta circunstância, impetrado mandado de segurança, que, em sede de apelação, restou denegado pelo TJMG, ao entendimento de que, conquanto semelhantes, as funções exercidas pelos servidores comissionados não seriam as mesmas do cargo efetivo de advogado público, não havendo, ainda, coincidência de carga horária e de remuneração. Contra referida decisão, relata ter interposto recurso extraordinário, o qual teve seu seguimento negado com fundamento na tese vinculante fixada no RE 837.311 - Tema 784 da sistemática da repercussão geral. 



    Sustenta que, ao contrário do que restou decidido pelo TJMG, as funções comissionadas e o cargo efetivo para o qual prestou concurso teriam as mesmas atribuições. Alega que o Tribunal a quo deixou de aplicar ao caso concreto o Tema 1.010 da sistemática da repercussão geral, que estabelece os requisitos constitucionais para a criação de cargos em comissão, pois, “o cargo de Assessor Jurídico do município de Serrania não possui qualquer necessidade de ser provido por comissão, tendo em vista que não se adéqua ao caráter restritivo expresso na Constituição Federal e no RE nº 1041210”.



    Requer, por estes fundamentos, a procedência da presente reclamação, a fim de que seja determinada a posse da reclamante no cargo efetivo para o qual prestou concurso. 



    A autoridade reclamada prestou informações (doc. 14) e o Prefeito Municipal de Serrania/MG apresentou contestação, salientando que os servidores comissionados nomeados não exercem as mesmas funções que seriam exercidas pela reclamante uma vez empossada no cargo efetivo de advogada, e que a reclamante foi aprovada em cadastro de reserva. Aduz que a decisão recorrida estaria de acordo com o Tema 784 da sistemática da repercussão geral e que os cargos de assessor jurídico criados na estrutura da Administração Municipal seriam constitucionais (doc. 17).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer que restou assim ementado (doc. 20):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. TEMAS Nº 784 E 1010 DE REPERCUSSÃO GERAL. CARGO DE ADVOGADO DO MUNICÍPIO. PRETERIÇÃO DE CANDIDATA APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: Rcl 53.861 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 19/08/2022; Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15/09/2022; Rcl 52.054 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Carmén Lúcia, DJe 18/04/2022). 



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de inobservância, pelo Tribunal a quo, da tese vinculante fixada no julgamento do RE 1.041.210 - Tema 1.010 da sistemática da repercussão geral. 



    Pontuo desde logo, estar satisfeito in casu o requisito de cabimento do esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, §5º, II, do CPC), haja vista ter a reclamante interposto recurso extraordinário e agravo interno contra a decisão que lhe negou seguimento, tendo percorrido, destarte, todo o iter recursal existente. 



    Prosseguindo na análise, consigno que a tese vinculante fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 1.041.210 (Tema 1.010 da repercussão geral) tem o seguinte teor:



    Tema-RG 1.010: “a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir”.



    A leitura da decisão reclamada, por sua vez, revela que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário interposto não com fundamento no tema que ora se invoca como paradigma, mas antes com base no Tema 784 da sistemática da repercussão geral, assentando que a ora reclamante foi aprovada no cadastro de reserva do concurso que prestou e que a prova dos autos não indicaria ter havido preterição da candidata no caso concreto. Já no que pertine ao Tema 1.010, limitou-se o juízo reclamado a assentar que a reclamante não havia formulado inicialmente pedido de declaração incidental da inconstitucionalidade dos cargos em comissão de assessor jurídico criados na estrutura da Administração Municipal, razão pela qual referida questão sequer foi apreciada. É o que se depreende dos seguinte excerto (doc. 07):



    “(...) No caso em apreço, a Turma Julgadora, considerando o contexto fático, negou a pretensão deduzida em juízo, por entender que a agravante não se desincumbiu “do ônus de demonstrar a preterição arbitrária e imotivada no concurso público para o qual foi aprovada em cadastro de reserva” (Acórdão da Apelação Cível, documento eletrônico de ordem 109, pág. 08).



    Assim, firmadas as premissas fáticas no acórdão recorrido – insindicáveis nos termos da Súmula nº 279 do STF –, constata-se que a conclusão unânime da Turma Julgadora encontra-se em plena conformidade com a decisão proferida pelo STF no julgamento do Tema nº 784. 



    Quanto ao mais, conforme consignado no acórdão recorrido, no pedido inicial, a agravante pugna pela concessão da segurança, para que seja nomeada e empossada no cargo de advogada, com a incidência dos efeitos financeiros e funcionais (Acórdão da Apelação, documento eletrônico de ordem 109, pág. 02).



    Já o Tema nº 1.010 (RE nº 1.041.210/SP) discorre sobre os requisitos constitucionais impostos para a criação de cargos comissionados, questão diversa da aqui debatida, uma vez que não houve pedido referente à constitucionalidade da lei local, razão pela qual não foi aplicado na espécie. 



    Dessa forma, não há o que ser reparado na decisão agravada, na qual apenas foi dado cumprimento à norma contida no artigo 1.030, I, do Código de Processo Civil. (...)”. 



    Pois bem. Em que pese a argumentação da reclamante, entendo que o cotejo analítico entre o paradigma invocado e a decisão reclamada afasta por completo a viabilidade da presente reclamação. Isto porque, tal como consignado na decisão reclamada, a inconstitucionalidade dos cargos de assessor jurídico da Prefeitura de origem não foi arguida na inicial do mandado de segurança impetrado pela reclamante, tendo a impetração se fundado na suposta existência de cargo vago de advogado público na estrutura municipal (doc. 04). 



    Neste contexto, ante o óbice processual apontado pelo juízo de origem, não há como se afirmar ter havido aplicação teratológica ou mesmo má-aplicação do tema paradigma pelo órgão jurisdicional de origem. Saliente-se no ponto o já mencionado caráter excepcional da via reclamatória, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal, do que decorre a inviabilidade de sua utilização quando o tribunal reclamado não tiver aplicado de modo teratológico tema de repercussão geral invocado como paradigma. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 



    2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 



    3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).



     



    Do mesmo modo, não se revela possível o cabimento da presente reclamação com fundamento na eventual má-aplicação do Tema-RG 784, uma vez que a análise acerca da ocorrência ou não de preterição arbitrária da reclamante no caso concreto demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório adjacente aos autos de origem, providência que não se admite em sede de reclamação. Neste sentido:



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2022. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente